Tribunal: TJMT
Processo: 1036631-31.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036631-31.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SUPER GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.490.734/0003-11 (APELANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO POR RECEPÇÃO E ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. MATERIALIDADE DA OPERAÇÃO E AQUISIÇÃO DA MERCADORIA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA ÀS FAIXAS DE ESCALONAMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de débito fiscal, decorrente do Auto de Infração nº 225748005642022105, lavrado por suposta escrituração de notas fiscais inidôneas, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o recorrente, como adquirente, pode ser responsabilizado por irregularidades na emissão de notas fiscais pela vendedora;
(ii)
saber se os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os percentuais legais.

III. Razões de decidir

3. A escrituração de notas fiscais inidôneas por parte da adquirente, sem comprovação material da efetiva entrada da mercadoria, configura infração fiscal, autorizando a responsabilização do destinatário, nos termos da legislação estadual e do CTN.

4. Não restou comprovada a efetiva realização das operações comerciais, nem a boa-fé objetiva da recorrente, que lançou em sua escrituração notas fiscais desacompanhadas de provas materiais das entregas das mercadorias.

5. A fixação de honorários deve observar o escalonamento previsto no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, em razão do valor atribuído à causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para readequar os honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. O adquirente que lança em sua escrituração notas fiscais inidôneas, sem comprovação da efetiva entrada de mercadorias, pode ser responsabilizado pela infração fiscal por ele cometida. 2. Os honorários advocatícios devem observar o escalonamento previsto no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, conforme o valor da causa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 113, 115, 122, 136; Lei estadual nº 7.098/98, arts. 18-A, 35-A, 35-B, 47-E, IV, “u”; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1724635/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUPER GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito n. 1036631-31.2023.8.11.0003, que julgou improcedentes os pedidos da inicial para declarar a ilegalidade da multa lançado por meio do Auto de Infração nº 225748005642022105, bem como condenou a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que, no período de 07/2020 adquiriu soja em grãos da pessoa jurídica MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, sendo emitidas 29 notas fiscais (NFe ́s 1121, 1125, 1126 1129, 1131, 1132, 1134, 1135, 1140 a 1142, 1150, 1167, 1168, 1172 a 1177, 1181, 1182, 2448 a 2452).

Sustenta que, a recorrente revendeu esses grãos para as pessoas jurídicas AGRICOLA ALVORADA S.A. e 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI.

Argumenta que, existe compatibilidade entre a quantidade de produto adquirido da pessoa MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI pela recorrente com a importância vendida para AGRICOLA ALVORADA S.A. e 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI, as quais somam aproximadamente 1.200.000,00 kg de soja em grãos.

Assegura que, ao ser notificada pelo Fisco Estadual para demonstrar a regularidade da operação de aquisição dos grãos, apresentou as notas fiscais de entrada, notas fiscais de venda, contratos, escrituração fiscal e outros documentos todavia não foram considerados, sendo lavrado contra a recorrente o
Auto de Infração nº 225748005642022105 lançando de multa.

Assevera que, a recorrente, na condição de adquirentes de boa-fé, não possui legitimidade passiva tributária relativa à operação anterior, a qual deve recair somente sobre o vendedor.

Pontua que, quando adquiriu os produtos da pessoa jurídica MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL, não existia menção de qualquer inidoneidade da vendedora.

Verbera que, não praticou simulação ou irregularidade na operação de aquisição de grãos que justifique a a aplicação da multa fiscal.

Diz que, o lançamento de multa se deu de forma incorreta e contrária à legislação vigente.

Afirma que, os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, o que não teria sido observado pelo Juízo
a quo.

Ao final,

pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de anular os créditos tributários lançados por meio do Auto de Infração nº 225748005642022105, ou, subsidiariamente, que seja readequado os honorários sucumbenciais.

A Apelada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte recorrente
SUPER GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA
ajuizou a presente ação
alegando em síntese que: 01)
a Fazenda Pública Estadual lavrou contra ela o Auto de Infração nº 225748005642022105, em razão da suposta irregularidade na operação de aquisição de soja em grãos da empresa
MASTER COMÉRCIO E PRESTAÇÕES AGRÍCOLAS EIRELI
; 02) é adquirente de boa-fé, não praticou nenhuma irregularidade e não pode ser responsabilizado pelo pagamento de multa oriundo de irregularidade praticada pelo vendedor; 03) apresentou documentos que demonstram regularidade da operação de aquisição e venda posterior dos grãos.

Pela análise do Auto de Infração nº 225748005642022105 (Id. 269550259) questionado na demanda, observa-se que a parte
SUPER GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA
foi autuada por suposta receptação e escrituração de Notas Fiscais inidôneas emitidas

pessoa jurídica
MASTER COMÉRCIO E PRESTAÇÕES AGRÍCOLAS EIRELI, as quais não corresponderam à saída de mercadoria, transmissão de propriedade e entrada se produtos no estabelecimento da suposta adquirente, sendo-lhe aplicada multa no valor de R$ 871.284,74 (oitocentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Com essas considerações passo a análise da licitude ou não da autuação.

Pois bem.

Sabe-se que as obrigações tributárias são divididas em principais que é pagar os tributos, e acessórias que se referem à prestações positivas ou negativas a serem realizadas, conforme prevê a legislação,
no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (art. 113, do CTN), como cito:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. [...]”.

A esse respeito, tem-se que, ao ser realizada uma operação comercial o vendedor é obrigado a cumprir a obrigação acessória de emissão de nota fiscal idônea referente ao negócio realizado, conforme preveem os artigos 35-A e 35-B,
da Lei 7.098/98, como cito:

“Art. 35-A

As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos
.

Paragrafo início. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscais inidônea
.

Art. 35-B

Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que
:
(Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação
;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado.

[...]”.

Na mesma vertente é o Regulamento do ICMS/MT, como cito:

“
Art. 174
Os contribuintes emitirão, conforme as operações ou prestações que realizarem, os seguintes documentos fiscais:

[...]

XXV – Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55;

[...]

Art. 178
Os contribuintes emitirão, conforme o caso, Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, ainda que no formato da Nota Fiscal Eletrônica - Avulsa - NFA-e, nos termos autorizados em normas complementares editadas pela Secretaria de Estado de Fazenda: (v. inciso VIII do art. 17 da Lei n° 7.098/98 c/c o art. 18 do Convênio SINIEF s/n° e respectivas alterações - efeitos a partir de 3 de fevereiro de 2025)

I – sempre que promoverem a saída de mercadorias;

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos
. (cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único
Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

Art. 353
Ressalvados os casos previstos na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados e do ICMS,
é vedada a emissão de documento fiscal que não corresponda a uma efetiva saída de mercadorias ou prestação de serviços
.

Art. 354
É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que: (cf. art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000 c/c o § 1° do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, e com o
caput
do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

I – não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II – não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III – embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV – já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V – tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI – esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII – discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII – resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferente nas suas vias;

IX – embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária;

X – tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado; (cf. inciso X do art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.867/2002)

XI – seja utilizado fora do prazo de validade que lhe for atribuído pela legislação tributária para o fim específico. [...]”.

Conforme se extrai dos dispositivos legais acima transcritos, a nota fiscal de venda é considerada inidônea quando a operação nela descrita não corresponda a atividade mercantil celebrada entre as partes e/ou
não corresponda a uma efetiva saída da mercadoria vendida com transmissão da propriedade.

Ressalta-se que, o descumprimento de

obrigação tributária acessória implica na aplicação de multa, conforme prevê o artigo 113, § 3º c/c artigos 115 e 122, ambos do CTN, como cito:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

[...]

§ 3º
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
.

[...]

Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

[...]

Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto”.

Em relação à pessoa que deve ser responsabilizada em caso de Nota Fiscal Inidônea, a legislação e a jurisprudência preveem que emitiu o documento fiscal que deve ser responsabilizado pela penalidade.

Todavia, no caso da operação descrita na NFe

não ter se materializado no mundo físico, ou seja, a mercadoria não ter saído do estabelecimento do vendedor e não ter sido recebido pelo comprador, mas mesmo assim o destinatário recepcionou, escriturou e utilizou do referido documento ele pode ser responsabilizado por esta infração que ele também está cometendo, como cito:

“Art. 18-A da Lei 7098/98
.

[...]

II - o emitente de documento fiscal gracioso,
com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação
; (Inciso acrescentado pela Lei nº 7.867, de 20.12.2002, DOE MT de 20.12.2002, com efeitos a partir de 01.01.2003)

III –
o remetente, com os operadores subseqüentes, relativamente às operações por estes promovidas, com as mercadorias ou bens saídos de seu estabelecimento sem documentação fiscal
;

[...]

Art. 47-E
da Lei 7098/98
.
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas por meio de levantamento ou ação fiscal:

[...]

u) recepção, na condição de destinatário ou de tomador de serviço, de documento fiscal que não corresponda à saída, à transmissão de propriedade ou à entrada de bem ou mercadoria no estabelecimento ou, ainda, à prestação ou à utilização de serviço - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor consignado como da operação ou da prestação no documento fiscal;

“
Art. 937 do RICMS
[...]

§ 1° Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, todos os que, de qualquer forma, concorrerem para sua prática ou dela se beneficiarem. (cf. inciso I do
caput
do art. 124 do CTN)

§ 2° Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (cf. art. 136 do CTN)”.

Com efeito, a pessoa que emite Nota Fiscal inidônea que
não corresponda a uma efetiva saída de mercadorias, pratica um ilícito tributário e pode ser penalizada por ter emitido o documento fiscal ilegítimo.

Todavia, a pessoa que consta como destinatária da NFe de uma operação que não existiu, embora não possa ser responsabilizada pela mera emissão do documento fiscal inidôneo, se ela o recepcionou, lançou em sua escrituração fiscal e se aproveitou de alguma forma dessa operação inexistente, ela também prática um ilícito fiscal, podendo ser punida.

Na hipótese, observa-se que
a apelante
SUPER GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA
foi notificada pela autoridade da SEFAZ-MT, para demonstrar a regularidade das operações de aquisição de soja em grãos da pessoa jurídica
MASTER COMÉRCIO E PRESTAÇÕES AGRÍCOLAS EIRELI, as quais estavam descritas nas
NFe ́s 1121, 1125, 1126, 1129, 1131, 1132, 1134, 1135, 1140 a 1142, 1150, 1167, 1168, 1172 a 1177, 1181, 1182, 2448 a 2452 e forma emitidas em 07/2020.

Embora a ora recorrente tenha se manifestado na via administrativa, o Fisco Estadual entendeu que os documentos apresentados não foram suficientes para demonstra que as operações descritas nos referidos documentos fiscais de fato existiram, com a
saída de mercadoria do vendedor, transmissão de propriedade e entrada se produtos no estabelecimento da suposta adquirente
.

No entanto, uma vez que a destinatárias das notas fiscais inidôneas (
SUPER GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA
) recepcionou e escriturou as respectivas Notas Fiscais inidôneas e se aproveitou deles
, o Fisco Estadual, por meio do
Auto de Infração nº 225748005642022105,
lhe aplicou a multa prevista no
art. 47-E, IV, “u”, da Lei 7098/98, acima transcrito,
motivando o ajuizamento da presente ação.

Tem-se que, para desconstituir o auto de infração na via judicial, compete a parte autora/recorrente demonstrar a licitude/regularidade da operação de aquisição de grãos da
pessoa jurídica
MASTER COMÉRCIO E PRESTAÇÕES AGRÍCOLAS EIRELI, conforme prevê o
artigo 373, I, do CPC, como cito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Na hipótese, para demonstrar a regularidade da operação, a parte autora/recorrente apresentou os seguintes documentos:

·

Cópia dos procedimentos administrativos: INTIMAÇÃO FISCAL Nº. 46000/1760/68/2022 (Id. 269550257), capa do processo sistema e-process (Id. 269550258), comunicado de Autuação Fiscal (Id. 269550259); impugnação de lançamento (Id. 269550260), recurso voluntário (Id. 269550261), termo de não recebimento do recurso administrativo (Id. 269550262), protocolo adm. (Id. 269550263), intimação decisão 1ª instancia adm. (Id. 269550264);

·

Registros Fiscais dos Documentos de Entradas de Mercadorias (Id. 269550265);

·

CONTRATO DE COMPRA
, pela recorrente, de
600.000 kg de soja
em grão da pessoa jurídica MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
com firma reconhecida em 15/07/2020
(Id. 269550266 – pág. 2-4);

·

ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA
de soja firmado com MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, para o fim de estabelecer que os pagamentos seriam realizados em favor de ELEVA AGRONEGÓCIOS LTDA – CNPJ: 37.338.111/0001-12 e TGA COMÉRCIO DE GRÃOS EIRELI – CNPJ: 20.387.987/0001- 56, todavia sem assinatura e firma reconhecida -
Sem valor

jurídico
(Id. 269550266 – pág. 9);

·

Pagamentos realizados em favor de ELEVA AGRONEGOCIOS LTDA e TGA COMERCIO DE GRAOS EIRELI (Id. 269550267);

·

NOTAS FISCAIS DE ENTRADA
emitidas entre 06/07/2020 e 28/07/2020, por MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI e que consta com destinatária a recorrente SUPER GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA e somam a instancia de 1.248.130 Kg de soja em grãos: NFe ́s 1121, 1125, 1126 1129, 1131, 1132, 1134, 1135, 1140 a 1142, 1150, 1167, 1168, 1172 a 1177, 1181, 1182, 2448 a 2452 (Id. 269550268);

·

CONTRATO DE VENDA
, pela recorrente, de

600.000 Kg de soja
em grãos para AGRÍCOLA ALVORADA S.A, com data de
02/07/2020
,
com assinatura das partes
, sem firma reconhecida e sem testemunhas (Id. 269550266 – pág. 5-8);

·

NOTAS FISCAIS DE VENDA
de

soja em grão emitidas, entre 06/07/2020 e 20/07/2020, pela recorrente SUPER GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA em favor de AGRÍCOLA ALVORADA S.A, cuja soma dos grãos alcança a importância de 601.815 kg (Id.

269550270);

·

CONTRATO DE VENDA
, pela recorrente, de

740.000 Kg de soja
em grãos para 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI, com data de
01/07/2020
, previsão de entrega a partir de 02/07/2020,
sem assinatura das partes
(Id. 269550266 – pág. 01)

·

NOTAS FISCAIS DE VENDA
de

soja em grão emitidas, entre 07/07/2020 e 10/07/2020, pela recorrente SUPER GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA em favor de 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI, cuja soma dos grãos alcança a importância de 744.640 kg (Id.

269550269);

No entanto, esses documentos não se mostram suficientes para demonstrar a licitude das operações comerciais realizadas entre a recorrente
SUPER GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA
e a
pessoa jurídica
MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
e/ou a irregularidade da autuação, pelos seguintes motivos:

01.
o contrato de compra e venda de soja em grãos firmado entre a
pessoa jurídica
MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
a recorrente
SUPER GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA

foi assinado e reconhecido firma em 15/07/2020, quando à NFe começaram a ser emitidas em 06/07/2020, ou seja, antes da celebração da suposta avença;

02.
a quantidade de soja em grãos adquiridas segundo o contrato apresentado é de 600.000 kg, todavia as notas fiscais de entrada (
NFe ́s 1121, 1125, 1126 1129, 1131, 1132, 1134, 1135, 1140 a 1142, 1150, 1167, 1168, 1172 a 1177, 1181, 1182, 2448 a 2452
) somam a importância de 1.248.130 Kg;

03
. a parte autora não apresentou nos autos comprovantes de pagamento das avenças realizados em favor da vendedora
MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
, trocas de e-mails das negociações, trocas de mensagem de celulares, bem como contratos de compra e venda com o total de grãos adquiridos constantes nas notas fiscais de entradas.

04
. Embora tenha sido colacionado comprovante de pagamentos realizado pela recorrente relativos à supostas aquisições de grãos, elas não foram realizadas para a vendedora e sim para terceiros estranhos a relação jurídica (
ELEVA AGRONEGOCIOS LTDA e TGA COMERCIO DE GRAOS EIRELI
) e sem qualquer respaldo
, pois o documento que previa essa forma de pagamento não possui assinatura de nenhuma das partes.

05
.
Não foi apresentado pela parte autora a demonstração de
fluxo de caixa, controle de estoque e outros documentos contábeis e fiscais que demonstrassem o pagamento dos grãos e o recebimento das mercadorias pela recorrente;

06.
Além disso, a quantidade de grãos supostamente adquiridas (R$ 1.248.130,00) é inferior a quantidade alegadamente vendida (R$ 1.346.455,00).

Com efeito, não é possível afirmar que as operações descritas nas notas fiscais emitida por
MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
relativa à venda de soja em grãos para
recorrente
SUPER GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA
. de fato materializou/existiu, e que os grãos saíram das dependências da vendedora e foram adquiridas e entraram no estabelecimento da destinatária.

Destarte, diante da ausência de prova da aquisição, não se aplica ao caso o Tema 272 do STJ bem como as demais jurisprudências citadas nas razões recursais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO. INIDONEIDADE DA EMPRESA ALIENANTE RECONHECIDA EM MOMENTO POSTERIOR À TRANSAÇÃO.
AQUISIÇÃO DA MERCADORIA DEMONSTRADA
. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ADQUIRENTE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO QUANTO AO TEMA 272/STJ (RECURSO ESPECIAL 1.148.444/MG). PROVIMENTO NEGADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial 1.148.444/MG (Tema 272/STJ), sob o regime de recursos repetitivos, firmou a orientação de que a responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao fisco, afastando a incidência do disposto no art. 136 do Código Tributário Nacional. 2.
Na espécie, deve ser afastada a responsabilidade da empresa adquirente,
tendo em vista a demonstração da aquisição da mercadoria
, mesmo havendo o reconhecimento posterior da inidoneidade da empresa fornecedora das mercadorias
. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp: 1724635 SP 2018/0031937-0, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 29/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024)” (grifo nosso)

Frisa-se que, não havendo comprovação da licitude e materializada da operação com a aquisição das mercadorias, não há que se falar, também, em adquirente de boa-fé.

Igualmente, se o recorrente
recepcionou, lançou em sua escrituração fiscal e se aproveitou de alguma forma da operação descrita na NFe inidônea, cuja aquisição da mercadoria não foi demonstrada, pode-se afirmar que o suposto adquirente, também cometeu um ilícito fiscal, podendos, ser responsabilizada pelos atos por ela praticado, assim como foi consignado no
Auto de Infração nº 225748005642022105.

Além disso,
ressalta-se que o ato da autoridade pública detém presunção relativa de legalidade e legitimidade, cabendo dessa forma, à parte autora demonstrar o contrário, não se visualiza na espécie.

Tem-se, portanto que, se mostra escorreita a autuação e, por conseguinte, os lançamentos tributários questionados na demanda.

Em relação aos honorários sucumbenciais deve ser observado os percentuais previstos no artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
em que foi dado à cauda o valor de e R$ 2.046.278,05 (dois milhões, quarenta e seis mil, duzentos e setenta e oito reais e cinco centavos), os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento,
ou seja, 10% até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos,
e assim sucessivamente, nos termos no artigo 85, §§ 2º, 3° e 5º, do CPC. ́

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, para fixar os honorários sucumbenciais em favor do
ESTADO DE MATO GROSSO
mínimo estabelecido na legislação processual, sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, observando os limites legais de cada faixa de
escalonamento
, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos,
e assim sucessivamente, nos termos no artigo 85, §§ 2º, 3° e 5º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025